Tribunal: TJSP
Processo: 1018147-07.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Os documentos encartados e as provas produzidas são suficientes para o deslinde da causa - Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – A ausência de despacho saneador não acarretou prejuízo às partes – Preliminar rejeitada

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de cobrança ostensiva e vexatória –

Ementa:
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência - Os documentos encartados e as provas produzidas são suficientes para o deslinde da causa - Pronto julgamento autorizado, sem qualquer nulidade – A ausência de despacho saneador não acarretou prejuízo às partes – Preliminar rejeitada

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Alegação de cobrança ostensiva e vexatória – Ausência de impugnação quanto à existência de relação jurídica entre as partes e da inadimplência -Danos morais não demonstrados – Indenização indevida - Não comprovação da existência de ato ilícito - Indenização indevida – Recurso não provido.